Tribunal: TJDFT
Processo: 0752080-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752080-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE KONISHI, JOSE LUIZ JORGE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator